Tribunal: TJMT
Processo: 1049161-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049161-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALDINA MARCONDES - CPF: 229.564.331-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE BIOMETRIA VÁLIDA NOS CONTRATOS DE REFINANCIAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a idoneidade apenas dos dois primeiros contratos de empréstimo consignado, condenando a Reclamada a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, atinente aos contratos n° 206893306; 206893454; 208669268 e 216986935, e determinando à autora a devolução dos valores recebidos indevidamente.

2.
Pretensão recursal da Promovida, pugnando pela improcedência total da demanda ao argumento de regular contratação via assinatura digital de todos os empréstimos consignados e seus refinanciamentos.

3.
O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, no que concerne aos contratos n° 206893306; 206893454; 208669268 e 216986935, em virtude da fragilidade da juntada de telas no corpo da defesa, constando fotos em dias alternados em que a autora consta com a mesma vestimenta, mesmos acessórios e no mesmo local, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e por consequência dos descontos, noticiada na inicial.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada,
em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais, não reconhecendo a idoneidade dos contratos n° 206893306; 206893454; 208669268 e 216986935, condenando a Reclamada a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora atinente àqueles contratos e, por fim, determinando à autora a devolução dos valores recebidos em razão daqueles empréstimos.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, ao argumento de legalidade das assinaturas virtuais concernentes aos empréstimos consignados (refinanciamentos).

Intimada, a Reclamante não apresentou contrarrazão
manifestando apenas pela liquidação da sentença. (id.
159947309).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023